Tribunal: TJMT
Processo: 1037862-52.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037862-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOHNATAN SOUZA SILVA - CPF: 046.067.191-09 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E PROTESTO – SUPOSTA OCULTAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO COM AS CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que deve ser comprovada com a propositura da ação.

A juntada na notificação extrajudicial, no endereço indicado no contrato do devedor ao recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Embora o instrumento de protesto seja um meio válido para constituir em mora o devedor quando esse se oculta de seu credor, no caso dos autos, isto não restou demonstrado, pois a notificação judicial retornou infrutífera.

Não se verifica a intenção da parte autora, ora apelada, em alterar a verdade dos fatos, razão pela qual não deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037862-52.2018.8.11.0041

APELANTE: JOHNATAN SOUZA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOHNATAN SOUZA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. Em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1037862-52.2018.8.11.0041, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato para consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando a apreensão liminar definitiva.

Além disso, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária. Quanto ao mérito, aduz que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, pois a apelada apresentou A.R da notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso do que consta no contrato, bem como não esgotou os meios para localização do devedor e, ainda apresentou protesto de título sem a devida publicação, portanto, não foi constituído em mora.

Argumenta que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos e induzir este juízo ao erro, pois a notificação foi enviada para endereço diverso do recorrente, tanto que retornou com a informação: “endereço incorreto”.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC (Id 41523013).

As contrarrazões foram ofertadas no prazo legal, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 41523016).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, haja vista a comprovação da hipossuficiência alegada (Id 41523010 – Pág. 1).

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
JOHNATAN SOUZA SILVA
, ora apelante, onde alega que no dia 05/07/2017, celebrou o Contrato de Financiamento nº 0103430790, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$811,74 (oitocentos e onze reais e setenta e quatro centavos), com vencimento final em 11/07/2021, para aquisição do veículo PALIO N. GERAÇÃO ATTRACTIVE (ESPORTIVO2) 1.4 8V EVO FLEX, Marca: FIAT, Ano/ Modelo: 2013/2014, Placa: OAV4145, restando o requerido inadimplente a partir de 11/06/2018.

Afere-se que liminar vindicada pela instituição financeira restou deferida pelo Juízo
a quo
(Id 41519539), bem como que o ora apelante, embora regularmente citado para adimplir a dívida e/ou oferecer contestação (Id 41519546 – Pág. 1), permaneceu inerte (Id 41523003 – Pág. 1), sobrevindo a sentença hostilizada em que o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato para consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando a apreensão liminar definitiva, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito (Id 41523005).

Irresignado, o apelante sustenta que a inicial apresentada não preenche os requisitos essenciais da condição da ação devido à irregularidade na comprovação da mora, pelo que entende que a demanda merecia ser extinta sem resolução de mérito.

De fato, razão assiste ao recorrente.

Isso porque, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e 13.043/2014, que são aplicáveis à alienação fiduciária, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem, cuja posse direta foi entregue ao devedor, senão vejamos:

“Art. 3 º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2 o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Já o §2º, do art. 2º, do referido decreto, com a redação dada pela Lei n. 13043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Confira:

"Art. 2º. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa esteira, com o advento da referida lei passou a ser desnecessário o envio da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, podendo o aviso ser encaminhado ao endereço do devedor por simples carta registrada.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco ser reintegrado na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso do contrato e ainda com a informação: “Endereço incorreto” (Id 41519529 – Pág. 2). Além disso, nota-se que foi anexada a ordem de protesto, contendo o endereço indicado na avença (Id 41519530 – Pág. 1).

Importante esclarecer que, embora o instrumento de protesto seja um meio válido para constituir em mora o devedor quando esse se oculta de seu credor, no caso dos autos, isto não restou demonstrado, pois a notificação judicial retornou infrutífera, consoante documentos anexos a inicial.

Ressalte-se que, apesar de o banco apelado tenha anexado nas contrarrazões a notificação extrajudicial, realizada no endereço constante do contrato, contendo a informação: “não há entrega domiciliar” (Id 41523017 – Pág. 2), tal documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandante, ora apelada, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, é indiscutível que a instituição financeira tinha conhecimento e acesso a tal documento, já que diz respeito à configuração da mora do devedor, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO
. DA BUSCA E APREENSÃO. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária caso reste caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Validade da notificação extrajudicial realizada enseja a procedência da ação de busca e apreensão. DO SEGURO PRESTAMISTA. Pretensão à descaracterização da mora, fundada no direito de indenização securitária por desemprego involuntário (prestamista). Impossibilidade. A existência de contrato de seguro prestamista sem a demonstração de comprovação de notificação da credora ou seguradora para dar cumprimento ao contrato, não autoriza o acolhimento, devendo o segurado buscar eventual perdas e danos decorrentes do inadimplemento pelas vias próprias, porquanto essa discussão refoge ao âmbito da ação de busca e apreensão.
DA PRECLUSÃO. Documento juntado aos autos com as razões de apelação. Não conhecimento, tendo em vista não se tratar de documento novo
. DA SUCUMBÊNCIA. Mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte autora em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código... de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078075231, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 09/08/2018).”
(TJ-RS – AC: 70078075231 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– FATOS OCORRIDOS ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preclusão, em sua forma consumativa, ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. Escorreita é a decisão do magistrado que analisa o feito de acordo com as provas até então carreadas ao seu conhecimento, fazendo valer o brocardo jurídico de que “o que está fora dos autos está fora do mundo”.
Não constitui como “novo” documento existente por ocasião da prolação da sentença e não juntado aos autos por desídia da parte interessada
.”
(N.U 0017746-33.2004.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

Portanto, é evidente a irregularidade da notificação extrajudicial, uma vez o protesto por edital impunha que tivessem sido exauridos os meios para a notificação do devedor, ou seja, a notificação extrajudicial fosse tentada por três vezes no endereço informado no contrato, o que não ocorreu no caso concreto.

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, diferente do que restou avençado na r. sentença.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA – PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO PELO JUÍZO –
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA NÃO COMPROVADA MORA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Atendido referido requisito, a preliminar suscitada merece ser rejeitada. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando a parte é intimado por duas oportunidades para comprovar a mora, entretanto, acha por bem em juntar o mesmo documento que não constitui o devedor fiduciário em mora. “1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ – AgRg no AREsp 578559/PR – 2014/0174979-5 – Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) – Órgão Julgador – T4 – QUARTA TURMA – Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato e recebido por pessoa diversa do devedor, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora , indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”
(N.U 1021867-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade”
(TJMT Apelação Cível 0000903-12.2016.8.11.0028, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

No que pertine à condenação da apelada a multa por litigância de má-fé, sem razão o apelante, isso porque não restou evidenciada a intenção do banco em alterar a verdade dos fatos, não justificando para essa finalidade a juntada posterior (e correta) da notificação extrajudicial e do protesto na tentativa de comprovar a constituição do devedor fiduciário em mora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença, e extinguir sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV do CPC), revogando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos pela apelada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020